Tribunal: TJBA
Processo: 0502494-64.2018.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502494-64.2018.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Felipe Smith Santos Crisóstomo Advogado(s): VERANA MARQUES ROSA MATOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): 08 ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. INJÚRIA RACIAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS RESPALDADAS NO ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DECRETO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO EM PROVAS COLHIDAS NA FASE EXTRAJUDICIAL, DEVIDAMENTE CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. EVIDENCIADO O ANIMUS INJURIANDI ESPECÍFICO DO APELANTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. PROCEDIMENTO DOSIMÉTRICO QUE NÃO COMPORTA REPAROS. PENA BASILAR FIXADA NO MÍNIMO LEGALMENTE ESTABELECIDO. NÃO RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES, NEM CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DA PENA. PENALIDADE FIXADA, DEFINITIVAMENTE, NO MONTANTE MÍNIMO. REQUERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO PELO JUIZ A QUO NA SENTENÇA. PLEITO PREJUDICADO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 0502494-64.2018.805.0022, da Comarca de Barreiras, em que figura como recorrente Felipe Smith Santos Crisóstomo e recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, na esteira das razões explanadas no voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR